Tribunal: TJSP
Processo: 1055614-71.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
r Estadual no 1.259/2015, art. 4o.
Jurisprudência Citada:
Apelação n. 1066169-21.2022.8.26.0053, C. 12a Câmara de Dir. Público, rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 16/10/2023; Apelação n. 1045604-36.2022.8.26.0053, C. 12a Câmara de Dir. Público, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 14/12/2022.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1055614-71.2024.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

14/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão do impetrante do concurso público para Soldado PM determinando seu reingresso na ampla concorrência, sem

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão do impetrante do concurso público para Soldado PM determinando seu reingresso na ampla concorrência, sem reserva de vaga e sem nota acrescida, assegurando nomeação e posse, desde que inexistente outro óbice além da falta de ratificação na heteroidentificação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do impetrante do concurso público por não cumprir exigências relativas ao processo de heteroidentificação é válida, e se ele pode permanecer na disputa pela lista geral de ampla concorrência.
III. Razões de Decidir
3. O edital prevê a eliminação do candidato que não cumpre exigências na etapa de verificação da heteroidentificação, mas não há evidência de má-fé ou fraude na conduta do impetrante.
4. O direito líquido e certo do impetrante em permanecer na ampla concorrência está demonstrado, conforme art. 3o da Lei no 12.990/2014, que permite concorrência simultânea às vagas reservadas e de ampla concorrência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntários da parte impetrada desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O candidato eliminado por não ratificação na heteroidentificação pode concorrer na ampla concorrência. 2. A eliminação só se justifica por declaração comprovadamente falsa.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 14; Lei no 12.990/2014, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 1.259/2015, art. 4o.
Jurisprudência Citada:
Apelação n. 1066169-21.2022.8.26.0053, C. 12a Câmara de Dir. Público, rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 16/10/2023; Apelação n. 1045604-36.2022.8.26.0053, C. 12a Câmara de Dir. Público, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 14/12/2022.